Tribunal: TCU
Processo: 005.609/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Paulo Sergio de Lima, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o inativo ingressou no serviço público federal (civil) em 29/6/1981, como estatutário, e saiu em 8/3/1988; após interrupção do vínculo com a administração pública federal, retornou em novo cargo público federal (civil), também estatutário, em 17/9/1997, sob o regime da Lei 8.112/1990, tendo nele permanecido até 6/1/2019, quando se deu a aposentadoria; considerando que o órgão de origem considerou todos esses períodos para cálculo dos anuênios, o que denota cômputo irregular de períodos não contínuos de tempo de serviço prestados em emprego e cargos anteriores ao da aposentadoria, cuja posse ocorreu na vigência Lei 8.112/1990; considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 3.055/2009, 4.322/2015 e 1.424/2020, todos do Plenário), são requisitos para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço (anuênio): (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando que o ato em questão contempla, ainda, inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta, o que está em desacordo com a jurisprudência pacificada deste Tribunal; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, apesar de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que deferidos por sentença judicial transitada em julgado; considerando que, na situação em apreço, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 2004.34.00.048565-0 (Nova numeração: 0039464-12.2004.4.01.3400), que tramitou junto à 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; considerando, no entanto, que não há comprovação nos autos de que o interessado autorizou a entidade associativa a representá-lo em juízo; considerando que, a despeito de o servidor interessado constar como parte em processo de cumprimento de sentença de ação coletiva, tal fato, por si só, não configura prova cabal de que ele, de fato, tenha sido efetivamente beneficiado pela decisão judicial transitada em julgado, sendo necessário, para tanto, avaliar as balizas subjetivas do título judicial, a teor do entendimento perfilhado no RE 573.232; considerando que as informações constantes do formulário inserto à peça 3 não são suficientes para comprovar que o ex-servidor é beneficiário da aludida da ação judicial; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma disposta no art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 5) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Paulo Sergio de Lima, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações expressas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.609/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Sergio de Lima (XXX.310.019-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. corrija, nos assentamentos funcionais do interessado, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma disposta no art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.4. verifique as balizas subjetivas da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 2004.34.00.048565-0, que tramitou junto à 7a Vara Federal de Brasília, transitada em julgado, movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra), adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232, e, após essa providência, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no RE 638.115; 1.7.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.6. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão.